Tribunal: TJPA
Processo: 0011125-03.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0011125-03.2016814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Diego Santana Costa
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Daniel Sabbag
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Hezequias Mesuita da Costa
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL NO QUE TANGE AO PERCENTUAL DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA, PARA QUE O DITO PERCENTUAL SEJA REDEFINIDO PARA O MÍNIMO EXIGIDO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA MINIMAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE A QUO, NÃO EXISTINDO RAZÃO PARA QUE O MESMO SEJA RECHAÇADO E IMPOSTO EM PATAMAR MENOR. REQUERIDA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE DIAS MULTA, POR NÃO POSSUIR O RÉU BOA CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM ESSA CONDENAÇÃO. TESE IMPROVIDA. NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS, DE FORMA EXPLICITA, A MISERABILIDADE DO RECORRENTE A PONTO DE NÃO CUMPRIR A PENA DE DIAS MULTA IMPOSTA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO. TESE EQUIVOCADA. REGIME SEMIABERTO QUE JÁ SE ENCONTRA IMPOSTO NA PRÓPRIA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que são apelantes
DIEGO SANTANA COSTA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Diego Santana Costa
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 10 de maio de 2016, por volta das 18hs, três indivíduos, dentre eles o recorrente, adentraram no estabelecimento comercial ¿Esporte Mix¿, localizado à Trav. Padre Eutíquio, nº 1167, bairro Batista Campos, e anunciaram o assalto, abordando na ocasião um dos funcionário da loja, onde, através de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram do local inúmeros artigos esportivos, vários objetos dos funcionários, bem como a quantia em dinheiro de R$ 3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), valor este que estava no caixa da loja, empreendendo fuga logo ao final.

Considerando que o circuito de segurança do local registrou todo o fato delitivo, isso fez com que a polícia militar identificasse o denunciado Jean Wilker do Rosário Sulaiman, o qual foi localizado e encaminhado à autoridade policial, sendo que o recorrente Diego Santana Costa, apesar de identificado e reconhecido pelas testemunhas, não foi localizado, encontrando-se foragido.

Em razões recursais
alega a defesa que a dosimetria penal, no que tange a terceira fase, deverá ser revista, tendo em vista que não inexistente fundamentação legal para que a magistrada sentenciante tenha procedido um acréscimo de 3/8 (três oitavos) na pena intermediária, devendo ser redefinido esse aumento para o mínimo permitido, que é 1/3 (um terço), reduzindo-se também a pena de pagamento de dias multa, por não possui uma boa situação financeira, bem como redefinir o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezequias Mesuita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
Da pretendida reanálise da terceira fase da dosimetria penal.

Alega a defesa que a dosimetria penal, no que tange a terceira fase, deverá ser revista, tendo em vista que não inexistente fundamentação legal para que a magistrada sentenciante tenha procedido um acréscimo de 3/8 (três oitavos) na pena intermediária, devendo ser redefinido esse aumento para o mínimo permitido, que é 1/3 (um terço), reduzindo-se também a pena de pagamento de dias multa, por não possui uma boa situação financeira, bem como redefinir o regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

O magistrado de primeiro grau procedeu a dosimetria penal, no que tange a sua terceira fase,
fl. 86
, nos moldes a seguir expostos
:
¿Considerando por fim o reconhecimento da existência de 02 (duas) majorantes, previstas nos incisos I e II, § 2º, do artigo 157, do CPB tais sejam, a violência ou grave ameaça exercida com o emprego de arma (revólver) e o concurso de duas ou mais pessoas, ressalta a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu, autorizando o aumento da pena acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço), in casu, deve o apenamento ficar acrescido de 3/8 (três oitavos), totalizando em definitivo a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e a pagamento de multa em 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar.¿

Analisando detidamente o que foi transcrito acima, vejo claramente que o juiz a quo fundamentou minimamente sua decisão em impor um aumento de 3/8 (três oitavos) da pena na terceira fase dosimétrica, não somente pelo número de majorantes existentes, que foram duas, mas também pela gravidade da conduta delitiva cometida pelo apelante, que foi alta e, no caso em exame, a meu sentir, após compulsar todo o processo em epígrafe, vislumbrei que mais de um crime foi praticado na data do fato, pois além do acusado e seus comparsas bens e valores da loja em si, pertences dos funcionários também foram subtraídos, fato este que o magistrado de primeiro grau não levou em consideração quando de sua decisão condenatória, entendendo tão somente necessário atribuir a várias subtrações perpetradas um crime único, o que a meu entender não foi salutar, no entanto, por ser este recurso exclusivo da defesa do recorrente, impossível aumentar a reprimenda imposta na sentença guerreada, por configurar verdadeiro reformatio in pejus, o que é rechaçado por nossos tribunais pátrios.

Assim, entendo devidamente fundamentada a decisão, na terceira fase dosimétrica, que aumentou a pena no apelante em 3/8 (três oitavos), devendo a mesma permanecer incólume, assim como a condenação em pagamento em dias multa, por não ter sido demonstrado nos autos, de forma explicita, que o denunciado Diego Santana Costa não possui condições financeira de pagar essa pena de dias multa a ele imposta.

No mais, quanto a pretendida modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, como solicitado no apelo em questão, entendo que tal pleito encontra-se totalmente equivocado, já que foi esse regime que foi definido na sentença combatida, não havendo razão para ser definido novamente para o semiaberto, quando já constante no
decisum
apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator